Tribunal: TJES
Processo: 5004829-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004829-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004829-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR OLIVEIRA NOGUEIRA - MG214942

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ANGELO ALVES DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar sobre os autos verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio consumado.

Relata a inicial acusatória que:

[...]No dia 16 de março de 2021, por volta da 23hOOmin, na Rua Judite Goes Coutinho, na varanda do Bar do Tio Zé, no bairro Ponta'a Fruta, em Vila Velha/ES, os denunciados, com intenção de matar, efetuaram vários disparos de arma de fogo em Arthur Felipe It/iol dos Santos, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 54/55-v, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foram as desavenças entre Michael e a vítima, decorrentes de um acordo comercial envolvendo um aparelho celular, que Todynho teria vendido para o sobrinho da companheira de Arthur, mas que não estaria funcionando corretamente.

Há relatos, de que a vítima teve a sua defesa dificultada pois durante a discussão realizada nas proximidades da praça do bairro, no momento do crime, os denunciados, iniciaram os disparos de arma de fogo, fugindo em seguida, em direções opostas. [...]

Em consulta ao Sistema Infopen, consta passagem do réu pelo Sistema Prisional, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0023902-82.2017.8.08.0035).

Ademais, da documentação acostada aos autos, verifica-se que o paciente encontrava-se foragido, tendo sido citado por edital, com a consequente suspensão processual nos termos do art. 366 do CPP.

Verifica-se, ainda, que o paciente foi preso tão somente em 20/01/2024, diante do cumprimento do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora.

Ora, se o réu encontrava-se foragido, tendo inclusive, sido citado por edital, colocá-lo em liberdade, neste momento, seria, em verdade, estimular nova fuga.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva de Angelo revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.